Tribunal: TJES
Processo: 0004991-76.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004991-76.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO CUNHA e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004991-76.2018.8.08.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO CUNHA E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença (id. 2012962 – pág. 30/44) que, nos autos da “Ação Civil Pública” por ele ajuizada em face de
JOÃO CUNHA, LENITA ELIZA DE VASCONCELOS CUNHA
e do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“1) JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral para CONDENAR os requeridos JOÃO CUNHA e LENITA ELIZA DE VASCONCELOS CUNHA a proceder com a regularização fundiária completa do empreendimento, dotando-o de infraestrutura básica, atendidas as exigências da legislação municipal, inclusive com a expedição das escrituras aos adquirentes dos lotes alienados até a data da propositura da desta ação, dando início à regularização no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de aplicação de multa que será arbitrada em caso de eventual descumprimento;

2) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais coletivos”.

Em suas razões (id. 2012962 – pág. 46/54), o apelante aduz, em suma, que a municipalidade deve responder objetivamente pela omissão de seus agentes, uma vez que tem o dever fiscalizar os loteamentos irregulares ou clandestinos e de exercer o poder de polícia, de maneira que sua omissão infringe a obrigação de manter a regularidade do ordenamento territorial e, consequentemente, deve acarretar em sua condenação à regularização fundiária e implantação da REURB.

Sustenta, ainda, que estando configurada a existência de um dano a toda à coletividade e o nexo causal, devem os apelados ser condenados em dano moral coletivo.

Contrarrazões (id. 2012962 – pág. 58/64 e 68/80) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004991-76.2018.8.08.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO CUNHA E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença (id. 2012962 – pág. 30/44) que, nos autos da “Ação Civil Pública” por ele ajuizada em face de
JOÃO CUNHA, LENITA ELIZA DE VASCONCELOS CUNHA
e do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“1) JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral para CONDENAR os requeridos JOÃO CUNHA e LENITA ELIZA DE VASCONCELOS CUNHA a proceder com a regularização fundiária completa do empreendimento, dotando-o de infraestrutura básica, atendidas as exigências da legislação municipal, inclusive com a expedição das escrituras aos adquirentes dos lotes alienados até a data da propositura da desta ação, dando início à regularização no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de aplicação de multa que será arbitrada em caso de eventual descumprimento;

2) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais coletivos”.

Em suas razões (id. 2012962 – pág. 46/54), o apelante aduz, em suma, que a municipalidade deve responder objetivamente pela omissão de seus agentes, uma vez que tem o dever fiscalizar os loteamentos irregulares ou clandestinos e de exercer o poder de polícia, de maneira que sua omissão infringe a obrigação de manter a regularidade do ordenamento territorial e, consequentemente, deve acarretar em sua condenação à regularização fundiária e implantação da REURB.

Defende, ainda, que estando configurada a existência de um dano a toda à coletividade e o nexo causal, devem os apelados ser condenados em dano moral coletivo.

Contrarrazões (id. 2012962 – pág. 58/64 e 68/80) pelo desprovimento do recurso.

Na origem, o Parquet ajuizou a presente Ação Civil Pública sustentando que “
(...) foi instaurado no âmbito do Ministério Público Estadual o Procedimento Administrativo de n° 2016.0018.3460-43 (...). No curso da investigação apurou-se que os primeiros requeridos são proprietários de um imóvel urbano de 119.078,50m2, localizado no bairro São Cristóvão, conhecido como ‘Loteamento Salvador Cunha’, o qual foi objeto de loteamento irregular. (...) O responsável pelo empreendimento à época, o senhor João Cunha, teve o loteamento aprovado pelo Município através do Decreto n° 8.354 de 06/01/2011 sem a observância dos requisitos da Lei Complementar 006/2008 e da Lei Federal 6.766/1979
”.

Acrescenta, neste aspecto, que “
(...) não foram exigidos os requisitos do art. 112 da LC 006/2008, para aprovar o empreendimento, como também não se exigiu do loteador o cumprimento do disposto no art. 114 da LC 006/2008, onde a execução das obras deveria ser objeto de prestação de garantia por parte do loteador
”, bem como que o loteador não implantou a infraestrutura necessária no local, nos termos do art. 113 da LC 006/2008, consistente na instalação de redes e equipamentos para abastecimento de água potável, redes e equipamentos para fornecimento de energia elétrica, redes e equipamentos para a coleta e escoamento adequado de águas pluviais, e obras de pavimentação viária.

Após a necessária instrução processual, sobreveio o édito singular ora combatido, oportunidade na qual, como dito, a pretensão fora parcialmente acolhida.

Pois bem.

De acordo com o art. 30, VIII, da Constituição Federal, compete aos Municípios “
promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano
”.

Por seu turno, a Lei nº 6.766/79 estabelece que o parcelamento do solo urbano deverá ser feito por loteamento ou desmembramento (art. 2º), tendo a infraestrutura constituída
“(...) pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação”

(§ 5º, do art. 2º), e “
somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal
” (art. 3º).

Como consequência, nos termos do art. 6º, “
antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário
”, apresentando os documentos necessários.

O referido projeto deverá ser aprovado pelo Município (art. 12) e, posteriormente, submetido ao registro imobiliário dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação (art. 18), de maneira que, cumpridos os requisitos legais e realizados os trâmites na serventia extrajudicial, caberá ao oficial do registro de imóveis efetuar seu registro, comunicando-o por certidão à Prefeitura (art. 19, §5º).

No caso em comento, o projeto de loteamento foi aprovado pela Prefeitura de Nova Venécia no ano de 2011 (id. 2012958 – pág. 85), mas o empreendimento teve início sem que as obras de infraestruturas previstas no art. 2º da Lei nº 6.766/79 fossem iniciadas, e sem o devido registro no cartório geral de imóveis.

Inclusive, conforme expressamente previsto na sentença, não há controvérsia no que tange à existência de tais irregularidades. Vejamos:

“
na hipótese em comento, inexiste controvérsia quanto à natureza irregular do parcelamento do solo levado a efeito sem a observância grande parte das formalidades legais.

Consoante vasta prova documental produzida pelo autor, o empreendimento foi iniciado sem a realização das obras de infraestrutura necessárias, nos termos previsto na Lei n°. 6.766/79.

Restou demonstrado que houve aprovação de projeto pela Prefeitura, todavia inexiste rede de abastecimento de água, captação de esgoto e de fornecimento de energia elétrica em todo o empreendimento, assim corno não foi efetuado o registro perante o Oficial de Registro de Imóveis”.

Quanto a este aspecto, sequer foi interposto recurso pelas partes, estando irretocável o édito monocrático.

A controvérsia na presente apelação cinge-se, portanto, em averiguar a responsabilidade do Município de Nova Venécia no que tange à obrigação de promover as obras de infraestrutura necessárias, bem como eventual condenação dos apelados ao pagamento de danos morais coletivos.

Neste ínterim, é indubitável que cabe à municipalidade, exercendo o poder de polícia que lhe foi conferido pela Constituição Federal, mediante fiscalização do uso e parcelamento do solo, promover a proteção ambiental e a defesa da população, sob pena de atrair para si a competência para realizar a regularização do loteamento não autorizado ou executado em desacordo com a licença.

No mesmo sentido, o STJ já assentou que
“[...] É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada, e não discricionária [...]”
(REsp 447.433/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2006, DJ 22/06/2006, p. 178).

In casu
, não há dúvidas de que o loteamento foi feito de forma irregular, iniciando-se o empreendimento pelos apelados João Cunha e Lenita Eliza de Vasconcelos Cunha sem a realização das obras de infraestruturas necessárias e sem o devido registro, e a fiscalização pelo Município, ao que tudo indica, limitou-se a uma notificação emitida no ano de 2019 (id. 2012961 – pág. 143/145).

Forçoso concluir, portanto, que a administração pública foi omissa quanto à fiscalização, por ausência do exercício do seu dever de polícia.

Neste caso, o art. 40 da Lei nº 6.766/79 prevê que a prefeitura municipal “(...)
poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes
”.

Em outras palavras, acaso o loteador descumpra com sua obrigação, deverá ser reconhecida a responsabilidade do Município pela regularização do loteamento, ressalvado, no entanto, o direito de posterior ressarcimento dos valores despendidos perante o loteador.

Ademais, cabe esclarecer que a responsabilidade civil do Município é solidária com o loteador, mas é de execução mediata (subsidiária), ou seja, só deverá promover a regularização caso o loteador não possa fazê-lo.

No mesmo sentido é o entendimento pacífico na Corte da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. URBANÍSTICO. LOTEAMENTO. REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - É subsidiária a responsabilidade do Município pela execução das obras de infraestrutura indispensáveis à regularização de loteamentos clandestinos, sem prejuízo de ação regressiva em face dos empreendedores. Precedentes. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...) V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1403738/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020)

ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. 1. O acórdão recorrido reconheceu: "Portanto, na hipótese de não serem realizadas pelo loteador as obras de infraestrutura urbana básica, cabe ao Município, subsidiariamente, a sua execução, com direito de regresso frente ao responsável direto pelo parcelamento do solo (loteador), para ressarcimento das despesas efetuadas." (fl. 398, e-STJ). Considerou tratar-se de "responsabilidade subsidiária do ente municipal" (fl. 398, e-STJ). 2. Com efeito, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com o entendimento atual e dominante do STJ de que a responsabilidade civil do Município é de imputação solidária, mas a execução é subsidiária, isto é, o Município responde somente nas hipóteses em que o loteador não possa fazê-lo como, por exemplo, quando o loteador não for encontrado. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1736397/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 17/12/2018)

Esta e. Primeira Câmara Cível perfilha do mesmo posicionamento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA LOTEAMENTO IRREGULAR DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. O Município tem o dever de fiscalizar a realização das obras de infraestrutura de loteamentos, no exercício do poder de polícia previsto no art. 30, VIII, da Constituição Federal, pena de avocar para si a responsabilidade (subsidiária) pela regularização de tais empreendimentos irregulares, nos termos da Lei Federal nº. 6.766/1979. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária em que são partes MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória, 09 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 035070036179, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

Ademais, “
a responsabilidade do ente municipal se refere às obras essenciais a serem implantadas, especialmente quanto à infraestrutura necessária para melhoria da malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados, sem prejuízo de ação regressiva contra os empreendedores
” (REsp 1739125/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019), de maneira que deverá a responsabilidade do Município de Nova Venécia se limitar às obras de infraestrutura públicas necessárias ao enquadramento do loteamento às exigências legais em vigor (artigo 40, Lei nº 6.766/1979).

Diante de tais apontamentos, com a devida vênia, entendo que a sentença deve ser modificada neste aspecto, já que excluiu a responsabilidade do Município de Nova Venécia.

Por seu turno, no que concerne à condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais coletivos, a manutenção do
decisum
vergastado é medida que se impõe.

Isto porque, em que pese a condenação dos particulares na sentença e a responsabilidade ora imputada ao Município de Nova Venécia,
compreendo que a irregularidade objeto da presente demanda não implica no reconhecimento do pretendido dano moral. Explico.

Como cediço, o dano moral coletivo consiste na injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, na violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos, de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico.

Tal como se dá na seara do dano moral individual, no dano coletivo não há que se cogitar a prova da culpa, devendo o agente se responsabilizar pelo simples fato da violação à esfera jurídica do titular do direito.

Sobre o tema:

(...). 4.
O dano moral coletivo se dá
in re ipsa
, contudo, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social.
5. (...). (REsp 1840463/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)

Em virtude disso, compreende-se, na esteira do entendimento da Corte Superior que, ainda que a constatação do dano moral coletivo se de
in re ipsa
, isto é, independentemente da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social.

No caso em voga, o conjunto probatório não demonstra a ocorrência de abalo à moral da coletividade, visto que não se demonstrou qualquer lesão ao meio ambiente, mas apenas irregularidades que devem ser sanadas para adequação à Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Da mesma forma, não visualizo que a ilegalidade praticada tenha ofendido a moral da sociedade.

Este e. Tribunal de Justiça adotou o mesmo posicionamento em demanda análoga:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REJEITADA. RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO. LOTEADOR E MUNICÍPIO. DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS INDEVIDA. RECURSO DO SAAE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. - Embora seja inegável que a irregularidade do loteamento tenha causado vários dissabores aos seus moradores, não se constata a ocorrência de lesão moral coletiva, uma vez que não houve comoção social ou alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva hábeis a gerar o dever de indenizar. (...) (TJES, Classe: Apelação, 061090013832, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

Sendo assim, não vejo fundamentos para a condenação pretendida pelo apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso voluntário, para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Nova Venécia
no que tange à regularização do loteamento, limitada
às obras de infraestrutura públicas necessárias ao enquadramento do loteamento às exigências legais em vigor (artigo 40, Lei nº 6.766/1979)
.

Mantenho inalterada a r. sentença em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004991-76.2018.8.08.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO CUNHA E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – – DANO MORAL COLETIVO NÃO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Cabe à municipalidade, exercendo o poder de polícia que lhe foi conferido pela Constituição Federal, mediante fiscalização do uso e parcelamento do solo, promover a proteção ambiental e a defesa da população, sob pena de atrair para si a competência para realizar a regularização do loteamento não autorizado ou executado em desacordo com a licença. Caso concreto em que a administração pública foi omissa quanto ao dever de fiscalização.

2.
Em conformidade com o art. 40 da Lei nº 6.766/79, acaso o loteador descumpra com sua obrigação, deverá ser reconhecida a responsabilidade do Município pela regularização do loteamento, ressalvado, no entanto, o direito de posterior ressarcimento dos valores despendidos perante o loteador.

3.
A responsabilidade civil do Município é solidária com o loteador, mas é de execução mediata (subsidiária), ou seja, só deverá promover a regularização caso o loteador não possa fazê-lo. Precedentes do STJ.

4.
Ademais, “a responsabilidade do ente municipal se refere às obras essenciais a serem implantadas, especialmente quanto à infraestrutura necessária para melhoria da malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados, sem prejuízo de ação regressiva contra os empreendedores” (REsp 1739125/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019).

5.
Ainda que a constatação do dano moral coletivo se de
in re ipsa
, isto é, independentemente da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social.

6.
No caso em voga, o conjunto probatório não demonstra a ocorrência de abalo à moral da coletividade, visto que não se demonstrou qualquer lesão ao meio ambiente, mas apenas irregularidades que devem ser sanadas para adequação à Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Da mesma forma, não foi praticada ilegalidade que tenha ofendido a moral da sociedade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença mantida em remessa necessária.

DECISÃO
à unanimidade, negar dar parcial provimento ao recurso e manter inalterada a r. sentença em remessa necessária.